Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-77.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1000569-77.2019.8.11.0020
COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO
JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso aviado, do ID n° 54426040 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator